Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711573-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO 71568816120 AGRAVADO: MARCELO GOULART DE SOUZA, LORRANE PAULA DE ABREU D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe endereço para que o Agravado possa ser intimado do presente feito, vez que as diligências de ID 45932712 (AR) e de ID 46467662, 46467663 (oficial de justiça), restaram infrutíferas. Brasília, 10 de julho de 2023 14:52:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador